Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728676-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DONIZETE JOSE BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor aposentado, portador de HIV, agrava (ID 18540880) da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 68076977 – 0704723-97.2020.8.07.0018), que indeferiu tutela antecipada para isentá-lo do pagamento de imposto de renda - IR, com repercussão na base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (ID 74345260 - idem) o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/11/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR